Tribunal: TJMT
Processo: 1036612-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036612-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (AGRAVADO), THIAGO JUNIOR SILVA ALVES - CPF: 011.425.011-16 (AGRAVADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (AGRAVADO), EMERSON BROL - CPF: 032.912.801-99 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCLUSÃO DE TÍTULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1007881-23.2024.8.11.0055, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por Thales Augusto Dartora, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação às Cédulas de Crédito Bancário n. C12220751-0 e C22231162-9, mantendo a execução apenas quanto à cédula n. C0230113-6. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor correspondente às cártulas das quais o excipiente foi excluído.

A agravante busca a reforma da decisão, para afastar ou, alternativamente, reduzir os honorários com base na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com exclusão de parte da dívida; (ii) estabelecer se, sendo devidos os honorários, é possível sua fixação por equidade nas hipóteses em que há proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta em extinção parcial da execução ou proporciona proveito econômico mensurável ao excipiente, ainda que ele permaneça no polo passivo da execução quanto a parte do débito.

4.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado quanto a duas das três cédulas representa proveito econômico objetivo, justificando a imposição de honorários com base no § 2o do art. 85 do CPC.

5.

A aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários por equidade, é restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O valor da execução (R$ 1.046.619,43) e a delimitação da responsabilidade do excipiente a apenas uma das cártulas tornam inaplicável o critério equitativo, devendo prevalecer os percentuais legais ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade for acolhida parcialmente e resultar em exclusão de títulos executivos com benefício econômico ao excipiente.

2.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais do § 2o do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for mensurável, sendo incabível a aplicação do critério de equidade previsto no § 8o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1007881-23.2024.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
THALES AUGUSTO DARTORA
e
OUTROS
.

A decisão recorrida de acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Thales Augusto Dartora, reconhecendo sua ilegitimidade passiva apenas em relação às Cédulas de Crédito Bancário n. C12220751-0 e C22231162-9, mantendo a execução em seu desfavor exclusivamente no tocante à Cédula de Crédito Bancário n. C0230113-6.

Ademais, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao valor atualizado do débito referente às cédulas n. C12220751-0 e C22231162-9, proporcional ao número de executados.

A Agravante alega que não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve extinção do feito em relação ao agravado Thales, o qual permanece no polo passivo da execução relativamente à cédula n. C0230113-6.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado, a fixação de honorários de sucumbência em sede de Exceção de Pré-Executividade somente é cabível quando houver extinção da execução, o que não se verifica na espécie.

Argumenta que, ainda que tenha havido o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, a parte Exequente sucumbiu apenas de forma mínima, o que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, afasta a imposição dos ônus sucumbenciais.

Aduz que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, diante das peculiaridades do caso concreto.

Assim, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão de piso, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, caso não acolhido o pedido, que a fixação dos honorários seja feita com base na equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 326997851).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A Agravante insurge-se contra a sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a exclusão parcial do Executado não implicou extinção da execução e que, portanto, não seria cabível a condenação ao pagamento de verba honorária. Subsidiariamente, defende que, sendo devidos os honorários, sua fixação deveria observar os critérios de equidade, conforme o art. 85, § 8o do CPC.

Na origem, a Instituição Financeira pretendia o recebimento da quantia de R$ 1.046.619,43, representada por três cédulas de crédito bancário (n. C0230113-6, C12220751-0 e C22231162-9), em face do Agravado e Outros.

A decisão ora recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Thales Augusto Dartora para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravado “
tão somente, em relação às cédulas de crédito bancário no C12220751-0 e C22231162-9
” (id. 190654833 – autos de primeiro grau).

Ou seja, dos três títulos executivos que embasam a Ação, em dois foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrido para responder pelo pagamento dessas obrigações.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sempre que acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que resulte em extinção, ainda que parcial, da execução, ou produza proveito econômico mensurável em favor do excipiente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDICAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito" (EDcl no REsp 1.854.475/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021
). 2. Na hipótese em que o erro de cálculo do débito, constante da inicial do cumprimento de sentença,
só é corrigido porque o executado, mediante advogado, comparece nos autos para apontar o vício, impõe-se a remuneração do causídico, ante o acolhimento do pedido formulado na petição (exceção de pré-executividade).
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2113623 SP 2023/0439033-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2,
Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

No caso concreto, é incontroverso que o agravado Thales Augusto Dartora foi excluído da execução
relativamente às cédulas n. C12220751-0 e C22231162-9
, com base na ausência de assinatura válida e de relação jurídica que o vinculasse àquelas cártulas, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo singular. Houve, dessa maneira, redução substancial da obrigação atribuída ao Executado, com delimitação da sua responsabilidade apenas à cédula n. C0230113-6.

Tal exclusão parcial passivo traduz inegável proveito econômico, que enseja a aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, impondo à parte vencida – no caso, a Exequente – o dever de arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte que logrou êxito na pretensão resistida.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.
(TJ-MT - AI: 10169439220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
, RECONHECEU
ILEGITIMIDADE
PASSIVA E CONDENOU O EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CPC – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Uma vez reconhecida a
ilegitimidade
passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC. Quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de
honorários
por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade. (N.U 1006642-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022). (Destaquei).

Por fim, a tese subsidiária sustentada pela Recorrente quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil não se aplica ao caso em comento.

Tal modalidade é excepcional e somente se aplica, consoante o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie.

A execução em tela possui valor atribuído (R$ 1.046.619,43) e o benefício patrimonial auferido pelo agravado, decorrente da exclusão de duas das três cártulas executadas, é perfeitamente mensurável, como bem pontuou o magistrado singular, vejamos:

(...). A título de sucumbência,
condeno
a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado do débito referente às cédulas no C12220751-0 e C22231162-9, proporcional ao número de executados. (id. 209177815 – origem).

Portanto, tratando-se de causa com proveito econômico objetivamente apurável, impõe-se a observância do critério objetivo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação da verba por equidade.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025